Tribunal: TJMT
Processo: 1079620-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079620-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 800.537.342-20 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

N. Recurso:
1079620-87.2025.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida/Recorrente:
JOSIANE SANTOS JORDON

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/4417112-2, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A reclamante sustenta que o corte ocorreu de forma indevida, sem observância dos requisitos legais, e que a religação foi realizada fora do prazo regulamentar, ocasionando perda de alimentos e transtornos familiares. A concessionária, por sua vez, defende a regularidade da suspensão e da religação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorreu de forma regular, com observância da notificação prévia e dos requisitos legais; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuária do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, impondo à concessionária os deveres de continuidade, regularidade e adequação da prestação do serviço.

Compete à concessionária comprovar a regularidade da suspensão do serviço, especialmente quanto à existência de notificação prévia válida e individualizada acerca da possibilidade de corte do fornecimento.

A concessionária não apresentou a fatura contendo o suposto reaviso de corte, tampouco produziu prova documental idônea apta a demonstrar a prévia comunicação da consumidora.

A suspensão do fornecimento fundada em débito pretérito, com lapso superior a noventa dias entre o vencimento da fatura e o corte do serviço, revela medida abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé e da continuidade do serviço público essencial.

A própria concessionária reconhece que a religação formal foi solicitada em 09/10/2025 e realizada apenas em 10/10/2025, mantendo a unidade consumidora sem energia elétrica por aproximadamente 46 horas.

A interrupção indevida de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

A Súmula nº 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a interrupção indevida de serviços essenciais gera dano moral presumido.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da falha, o período de privação do serviço e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a prévia notificação válida e individualizada para a suspensão do fornecimento do serviço por inadimplemento.

O corte de energia elétrica fundado em débito pretérito, sem observância dos requisitos legais e regulamentares, configura falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral
in re ipsa
.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 8.987/1995, art. 22; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1057191-29.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23/04/2026, DJE 01/05/2026; TJMT, N.U 1070022-46.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 16/06/2025, DJE 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357557907, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, para:

CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, atualizadas pelo IPCA a partir desta data, com a aplicação dos juros de mora pela taxa de juros pela TAXA LEGAL de juros, a partir da citação, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

Em sede recursal, a
reclamada
sustenta a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária e, ao final, requer a reforma da sentença, com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a
reclamante
alega que o valor fixado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido, requerendo, ao final, a majoração do
quantum
indenizatório.

Nas
contrarrazões
, as recorridas refutam os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão
defiro
a gratuidade de justiça à reclamante.

Conforme narrado na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora nº 6/4417112-2 e teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em
08/10/2025
, por volta das 10h, em razão de fatura vencida em
16/09/2025
, no valor de
R$ 131,72
.

Sustenta que a suspensão ocorreu com menos de 30 dias de atraso, em desacordo com a legislação aplicável, que autorizaria o corte apenas após inadimplência superior a 60 dias.

Afirma que, após efetuar o pagamento, solicitou religação urgente do serviço; contudo, o fornecimento somente foi restabelecido em
10/10/2025
, por volta das 10h, mais de
46 horas
após o pedido, extrapolando os prazos regulamentares.

Em razão da demora, alega ter perdido alimentos armazenados em geladeira e freezer, além de ter precisado hospedar-se na residência de familiares.

Por sua vez, a demandada sustenta a regularidade do procedimento adotado, afirmando que a suspensão decorreu do inadimplemento da fatura de
julho/2024
, no valor de
R$ 674,08
, vencida em
16/08/2024
, reavisada em outubro de 2024 e quitada apenas em
01/10/2024
.

Alega, ainda, que a autora não solicitou a religação após o pagamento, razão pela qual a unidade permaneceu desligada no sistema.

Sustenta que, em inspeção realizada em
08/10/2025
, constatou que a unidade estava religada irregularmente. Afirma, por fim, que a religação formal foi solicitada em
09/10/2025
, às 11h09, e executada em
10/10/2025
, às 9h, inexistindo falha na prestação do serviço.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Destaca-se que o serviço de distribuição de energia elétrica é considerado serviço público essencial, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/1989 e do art. 22 da Lei nº 8.987/1995, o que impõe à concessionária deveres especiais de continuidade e regularidade na prestação do serviço.

Assim, competia à recorrente comprovar a regularidade do procedimento de suspensão do serviço, especialmente quanto à notificação prévia válida e ao cumprimento dos prazos legais, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, é incontroverso que o desligamento da unidade consumidora ocorreu em
08/10/2025
, conforme a OS nº 254844357, e que a religação foi realizada apenas em
10/10/2025
, por meio da OS nº 254916134 (ID 357557905, págs. 13/14).

A recorrente sustenta que a suspensão decorreu de corte motivado pelo inadimplemento da fatura referente ao consumo de julho/2024, vencida em 16/08/2024, no valor de R$ 674,08, reavisada em outubro de 2024 e quitada somente em 01/10/2024.

Todavia, embora não seja exigida notificação prévia específica para o corte, é indispensável a comprovação da prévia notificação para o corte do fornecimento,
ônus do qual a demandada não se desincumbiu
.

Isso porque não trouxe aos autos a fatura de outubro/2024 contendo a suposta comunicação, tampouco o fragmento de conta juntado no ID 357557904 - p. 3, se presta a tal finalidade, uma vez que faz referência a débito diverso.

Desse modo, a recorrente não demonstrou a legalidade da suspensão do fornecimento de serviço essencial, especialmente porque não comprovou a existência de notificação expressa, específica e individualizada acerca da possibilidade de interrupção do serviço. A mera alegação de envio de reaviso, desacompanhada de prova documental idônea, não supre a exigência legal.

Com efeito, ainda que se admitisse a possibilidade de corte em razão do inadimplemento, a medida mostra-se abusiva diante do lapso temporal transcorrido entre o vencimento do débito e a efetiva suspensão do serviço, superior a noventa dias.

Ressalta-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos, sobretudo sem observância dos requisitos legais de contemporaneidade e notificação adequada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da continuidade do serviço público essencial.

Ademais, segundo informações da própria demandada, a religação formal foi solicitada em 09/10/2025, às 11h09, e executada apenas em 10/10/2025, às 9h. Assim, constata-se que a residência da parte autora, onde vivem três crianças, permaneceu sem energia elétrica por aproximadamente 46 horas, situação que configura transtorno significativo, especialmente por se tratar de serviço essencial.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO APÓS PARCELAMENTO E ADIMPLÊNCIA. CONTRADIÇÃO NOS REGISTROS DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de alegado corte indevido de energia elétrica, após formalização de parcelamento de débito e pagamento da primeira parcela, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica após a formalização de acordo e adimplemento inicial; e (ii) estabelecer se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e concessionária de energia elétrica, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

4. A consumidora comprova a formalização de parcelamento do débito e o pagamento da primeira parcela em 11/08/2025, fato incontroverso.

5. A concessionária emite declaração de adimplência em 18/08/2025, reconhecendo a regularidade da situação da unidade consumidora na mesma data em que houve a interrupção do serviço.

6. Os registros da concessionária mostram-se contraditórios, pois indicam suposta unidade desligada desde 2024, ao mesmo tempo em que evidenciam faturamento contínuo com consumo normal, troca de medidor sem irregularidades e emissão de declaração de adimplência.

7. A ordem de serviço de religação judicial comprova que o fornecimento estava interrompido em 18/08/2025 e que o restabelecimento ocorreu apenas por determinação judicial.

8. A exigência de prova do conteúdo de ligação telefônica realizada pela consumidora configura indevida inversão do ônus da prova, já que a concessionária detém os registros e gravações do atendimento.

9.

A tese de auto-ligação não se sustenta diante da ausência de notificação formal de irregularidades e da incompatibilidade com os próprios atos da concessionária.

10. A interrupção indevida de serviço público essencial, especialmente em contexto de vulnerabilidade da consumidora, com condição de saúde que exige refrigeração de medicamento e presença de crianças, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral.

11. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica após a formalização de parcelamento e reconhecimento de adimplência configura falha na prestação do serviço.

2. A inversão do ônus da prova impede a exigência de produção de prova que está sob domínio exclusivo da concessionária.

3.
O corte indevido de serviço essencial, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Civil, art. 406, § 1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1031895-05.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 18/11/2025.

(N.U 1057191-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026). (grifei)

Ainda:

CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL. PREVALÊNCIA DA LEI ESTADUAL SOBRE NORMA INFRALEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. DESPESAS DECORRENTES DA FALHA COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia formal, com antecedência mínima de 60 dias, conforme determina a Lei Estadual nº 6.942/1997, a qual prevalece sobre resolução administrativa da ANEEL.

A ausência de notificação e a demora superior a 4 horas para religação do serviço, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilização objetiva da concessionária.

O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial prescinde de prova do prejuízo, sendo caracterizado de forma objetiva, na modalidade in re ipsa.

Comprovada despesa razoável com hospedagem em razão da interrupção do serviço, ainda que em nome de familiar próximo, é cabível o ressarcimento a título de dano material.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00, por ser proporcional e razoável.

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar à reparação dos danos materiais.

(N.U 1070022-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025). (grifei)

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela própria natureza do ato ilícito, dispensando prova específica do abalo psicológico.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(água,
energia elétrica
, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Consigna-se que a existência de atrasos anteriores não autoriza a concessionária a dispensar o cumprimento da legislação vigente. Ao contrário, reforça a necessidade de observância rigorosa dos procedimentos legais para proteção do consumidor.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade com relação a
reclamante

JOSIANE SANTOS JORDON
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026